Tribunal: TJPA
Processo: 0801675-42.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801675-42.2021.8.14.0008

APELANTE: ELIAS DA SILVA MATOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE. IRREGULARIDADES NO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO E RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM CONFIGURADA. CONSUMAÇÃO RECONHECIDA. SÚMULA 582/STJ. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
ELIAS DA SILVA MATOS
,
condenado à pena de
5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto
, pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
(art. 157, §2º, II, do CP), em decorrência de assalto ocorrido na loja
TELLNOX
, em Barcarena/PA, no dia 05/06/2021.

A defesa alegou nulidade do reconhecimento pessoal, ausência de provas suficientes à condenação e pleiteou a desclassificação para furto ou roubo tentado.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

a) Se houve nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do CPP; b) Se o conjunto probatório seria insuficiente para sustentar o édito condenatório; c) Se o crime praticado deve ser desclassificado para furto ou para roubo tentado.

III – FUNDAMENTOS

Nulidade do reconhecimento pessoal:

A irregularidade formal no procedimento de reconhecimento (art. 226 do CPP) não gera nulidade quando existem
provas independentes e idôneas
que comprovam a autoria, tais como
prisão em flagrante
e
apreensão da res furtiva
. Precedente:
AgRg no AREsp n. 2.401.356/DF
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, julgado em 05/03/2024, DJe 11/03/2024.

Materialidade e autoria:

Vítimas e testemunhas confirmaram o assalto e reconheceram os autores no momento da prisão.

Policiais militares flagraram o réu na posse dos bens subtraídos, configurando prova robusta e harmônica quanto à autoria e materialidade do delito.

Desclassificação para furto ou roubo tentado:

Inviável a desclassificação. O roubo consuma-se
com a inversão da posse do bem
, ainda que por breve tempo e mesmo que o objeto seja imediatamente recuperado (Súmula 582/STJ). A apreensão dos bens e a prisão dos agentes logo após a saída da loja confirmam a consumação do delito.

Tipificação e subsunção:

Correta a capitulação no art. 157, §2º, II, do CP (concurso de pessoas). Inexistem causas excludentes ou redutoras aplicáveis.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e improvido
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória que julgou procedente a denúncia para condenar
ELIAS DA SILVA MATOS
como incurso no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se das apelações penais interpostas por ELIAS DA SILVA MATOS, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena/PA, (ID 24592812), que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento da infração penal prevista art. 157, §2º, II, do Código Penal

Em suas razões, a defesa pleiteou, em sede preliminar, a nulidade do feito em face das irregularidades operadas no reconhecimento pessoal, sendo imperativo a absolvição com arrimo no princípio
in dubio pro reo
, argumentando que não haveria provas suficientes para a condenação. Por fim, asseverou pela desclassificação para furto ou tentativa de roubo (ID 24592819)

Em contrarrazões,
o
Dominus Litis

manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para reconhecer o roubo tentado com repercussão na pena (ID 24592823).

Nesta instância, o
Custos Legis

opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 26042918).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo ao exame de seu mérito, iniciando por breve síntese dos fatos.

Consta dos autos que, no dia 05/06/2021, por volta de 08h10min, os acusados
Danilson Monteiro de Castro e Elias da Silva Matos
assaltaram a Loja TELLNOX onde as vítimas
Egrene Alderine dos Santos, Marta Stefani Oliveira Ferreira e Odair Neves dos Santos Furtado
estavam presentes. Os dois indivíduos, armados, entraram no estabelecimento, anunciaram o assalto e subtraíram os aparelhos celulares das funcionárias
(Egrene e Marta
) e dos clientes que estavam no local, incluindo o celular de Odair. Após a subtração dos aparelhos, os acusados exigiram as chaves para roubar os celulares expostos na vitrine. Durante a confusão, um cliente que chegou à loja percebeu a situação e acionou a polícia. A guarnição policial chegou rapidamente e prendeu os réus em flagrante, quando tentavam fugir. Com eles, foram encontrados os celulares de Marta e Odair, e uma chave de motocicleta que seria usada na fuga. Além disso, os acusados deixaram para trás um envelope com três celulares roubados, incluindo os de EGRENE e de uma cliente não identificada. Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, razão pela qual a Defesa, inconformada, interpôs o presente Recurso de Apelação.

São os fatos.

1 - DA PRELIMINAR – NULIDADE – PLEITO ABSOLUTÓRIO EM FACE DAS IRREGULARIDADES NO RECONHECIMENTO PESSOAL.

A defesa sustenta o pleito anulatório, assentado numa eventual irregularidade no reconhecimento pessoal. Nessa via, prudente mencionar, se o reconhecimento for o único elemento de prova, e for irregular, a absolvição é medida que se impõe. Contudo, a condenação pode ser mantida com base em outras provas independentes que não foram contaminadas pelo vício original, como ocorreu na espécie.

Depreende-se do acervo processual as provas orais que derrogaram a tese defensiva, como se pode observar pela narrativa testemunhais, com ênfase nos relatos da vítima,
Marta Stefani Oliveira Ferreira
, narrou:

Que, trabalhava na loja onde ocorreu o crime. Entraram duas pessoas na loja e anunciaram o assalto. Foram abordados na porta pela policial. Eles estavam simulando arma. estavam com o rosto descoberto. Deu para ver o rosto deles. Eles foram presos na saída da loja. Um dos réus era bem forte e outro magro alto, não consegue reconhecer o aqui presente na audiência, com cabelo raspado. Teve seu celular subtraído e recuperou na delegacia. Os dois foram presos na saída da loja, viu eles sendo presos. Não há dúvidas de que eram eles.

A outra vítima
Egreene Alderine dos Santos,
narrou:

Que, era funcionária da loja onde ocorreu o assalto. entraram duas pessoas e anunciaram o assalto. Falaram para entregar tudo. Estava com a Marta, estava atendendo uma pessoa. Entrou na loja um investigador na loja e ele percebeu o assalto. ele saiu e depois voltou abordando os autores do crime. Depois veio a saber que um deles nunca tinha feito nada disso, que estavam bebendo. Não consegue e conhecer o réu presente na audiência, pois está bem diferente. Os dois que anunciaram o assalto foram os dois que foram presos na porta da loja e, portanto, não tem dúvidas. Não houve perseguição, os autores saíram da loja algemados.

A testemunha PM CARMINO SANDIM DE BRITO, que asseverou:

Que, se recorda da ocorrência e que estavam em ronda em uma VTR, quando receberam uma denúncia de que a loja da operadora CLARO estava sendo assaltada, foi então que ao chegarem no local os meliantes se renderam e foram encaminhados para a delegacia. Foram reconhecidos pelas vítimas e com eles apreendidos os objetos, e simulando que estavam armados.

Por sua vez a testemunha PM IVANILSON PACHECO RODRIGUES, narrou:

Que, se recorda da ocorrência em questão e que os meliantes estavam dentro da loja quando chegaram, começaram a ameaçar as vítimas. Foram apreendidos com os acusados os celulares e pertences das pessoas que ali estavam. Foram encaminhados para a delegacia e reconhecidos pelas vítimas.

Em seu interrogatório o réu ELIAS DA SILVA MATOS, exerceu o seu direito de ficar em silêncio.

Na hipótese, acerca da tese defensiva, o juízo teceu a seguinte consideração:

(...) Se de um lado as vítimas não reconheceram o réu presente na audiência, fato plenamente esperado considerando o tempo, considerando que estavam por vídeo, de outro lado os réus foram presos imediatamente, no momento do assalto, na porta do estabelecimento, na presença de ambas as vítimas, que categoricamente afirmaram que não tinham dúvidas de que as duas pessoas presas na porta da loja eram as duas pessoas que anunciaram o assalto no interior da loja (...)
(ID 24592812 - Pág. 4)

Desse modo, malgrado as vítimas não confirmarem o reconhecimento do réu na fase policial, em contraditório judicial, afirmaram que presenciaram os agentes serem capturados pela polícia em frente à loja, assegurando que se tratava dos mesmos indivíduos que haviam roubado o estabelecimento momento antes, assertiva que se alinhou as demais provas orais constantes do acervo probatório.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "[o] reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020).
2. No caso, ainda que se possa admitir a nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do CPP, o ato supostamente viciado não foi a única prova de autoria considerada para a condenação
, sobretudo porque o acusado foi preso em flagrante na posse de objetos pessoais da vítima. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.401.356/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato. (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

Convém destacar que a prisão foi em flagrante delito, e os policiais capturaram o recorrente ainda na posse dos objetos roubados, como se pode observar através do auto de entrega (ID
24592569 - Pág. 19).
Sob esse prisma, verifica-se que o conjunto probatório produzido nos autos é robusto e harmônico, não deixando qualquer margem para dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime de roubo imputado. Logo, a manutenção da condenação, portanto, é medida que se impõe.

2 – DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU ROUBO TENTADO

Na espécie, a combativa defesa, nesse item, sustenta a desclassificação do crime para a forma tentada.
Nesse contexto sem razão a defesa.

De início, para a consumação do crime de roubo, prescindível a posse mansa e pacífica do bem subtraído, com o agente, tampouco de que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando, para tanto, que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço do tempo. É o que preconiza a teoria da apprehensio ou amotio, amplamente adotada pela jurisprudência pátria.” Acórdão 1413372, 07011765720218070004, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 10/4/2022.

Na hipótese, incontroverso a autoria e materialidade delitiva, uma vez que o apelante foi preso em flagrante delito, ainda de posse da res furtiva,
como se pode observar através do auto de entrega (ID
24592569 - Pág. 19) dos objetos roubados,
indicando que o iter criminis percorrido foi integralizado, não havendo motivos para se cogitar em tentativa, segundo os termos da sumula 582 do STJ:

Súmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Desse modo, incontroverso o protagonismo do recorrente no evento em análise, uma vez que foi flagrado com a res furtiva pelos policiais e conduzido até a autoridade policial, para os procedimentos policiais de praxe.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO EM SUPERMERCADO. MONITORAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO CONSUMADO PARA FURTO TENTADO. INVERSÃO DA POSSE. CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. É incabível a desclassificação do crime de furto consumado para furto tentado, se restou caracterizada a inversão da posse dos bens, ainda que por um breve momento e sob vigilância. A existência de sistema de vigilância não é suficiente para descaracterizar a consumação do crime de furto. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, quando a medida não é socialmente recomendável. Ainda que a reincidência genérica não obste a concessão do benefício, se a medida não é socialmente recomendável, não há que falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (TJ-DF 07062275220218070003 1888254, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 04/07/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 18/07/2024)

Nesse jaez, com arrimo nas argumentações alhures, restou devidamente comprovada a autoria delitiva, protagonizada pelo réu ELIAS DA SILVA MATOS
, que concorreu na prática delitiva insculpida no
art.
157, §2º, II, do Código Penal

3 – DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025